Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE. OMISSÃO NO PRAZO DE EMENDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, na petição inicial o autor deve individualizar e qualificar o representante legal do espólio demandado.
II. O espólio é representado pelo inventariante ou, excepcionalmente, pelo administrador provisório, segundo o disposto nos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Cabe ao autor, na própria petição inicial ou no prazo de emenda concedido, justificar a falta ou a desnecessidade da qualificação do réu ou de seu representante legal, a teor do que prescrevem os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 319 do Código de Processo Civil.
IV. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.